Tribunal: STF
Processo: HC 201793
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crimes de roubo majorado e associação criminosa armada. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. Precedentes. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Osvaldo José Duncke e outros em favor de Michel Carlos de Freitas, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 641.989/SC (evento 17).
    O Paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa armada (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, e art. 288, parágrafo único, c/c art. 29 todos do Código Penal). Posteriormente, instado a se manifestar sobre eventual ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, o juízo singular manteve a prisão cautelar (eventos 2, 6 e 13).
    Extraio do ato dito coator (evento 17):
    ‘(...).
    Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia cautelar imposta ao paciente.
    Por oportuno, segue a transcrição do acórdão do habeas corpus originário, no qual Corte estadual denegou a ordem, afastando o alegado excesso prazal, nos seguintes termos:
    "Pois bem, exsurge-se o impetrante neste momento pelo excesso de prazo para formação da culpa, porquanto o Ministério Público, ao final da audiência de instrução e julgamento, solicitou nova diligência, consistente na realização de perícia de voz no material apreendido no início das investigações policiais.
    Referida insurgência é idêntica a suscitada na ordem de habeas corpus n. 5034711-05.2020.8.24.0000, em que este Órgão Colegiado, no dia 06/11/2020, denegou o writ, por não haver inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
    (...).
    Por ora, não vejo razões para alterar o entendimento supracitado, porquanto as circunstâncias do presente caso demonstram que a demora na prestação jurisdicional não decorreu de culpa exclusiva da acusação ao requerer diligências ao final da instrução criminal.
    Isso porque, conforme dito alhures, o paciente Michel permaneceu foragido por longínquo período, o que motivou a cisão processual, contudo, ao ser preso, a douta defesa requereu a reunião dos processos, acarretando, assim, em demora no prosseguimento do feito.
    Nessa toada, colhe-se das informações prestadas pela autoridade coatora, que demonstram a inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa: (evento 8).
    [...]
    Assim, reitera-se os argumentos lançados no habeas corpus n. 5034711- 05.2020.8.24.0000 para se denegar o presente writ, mormente por não haver alteração fática suficiente para mudar referido entendimento.
    Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem. De ofício, por se tratar de réus presos, determina se ao Juízo a quo que tome as cautelas necessárias para priorizar a juntada da perícia solicitada" (fls. 41/66).
    Em ofício enviado a esta Corte Superior de Justiça, o Juízo de primeiro grau prestou as seguintes informações acerca do trâmite da ação penal:
    (...).
    Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Consta dos autos que o paciente João Vítor foi preso preventivamente em 28/1/2020 enquanto Michel estava foragido, motivo pelo qual foi determinada a sua citação por edital, a suspensão do processo, a cisão do feito e designada audiência de instrução para data de 30/6/2020. No dia 29/6/2020 a defesa de Michel informou a sua prisão nos autos de outro processo, sendo redesignada a audiência anteriormente aprazada. A pedido da defesa, foi determinada a reunificação do processo e cancelada a audiência para aguardar a apresentação de reposta à acusação pelo réu Michel. Em 1º/9/2020 foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas 3 vítimas, aprazada a sua continuação para o dia 30/9/2020, onde foram ouvidas as demais testemunhas e realizado o interrogatório dos réus. Aberto o prazo do art. 402 do CPP, o Ministério Público apresentou pedido de perícia para comparação das vozes encontradas nos áudios. Atualmente, os autos aguardam a realização da perícia. O IGP, órgão responsável pela realização da perícia, salientou que o pedido recebeu alerta de prioridade, contudo, existem outros pedidos prioritários que aportaram no instituto em data anterior.
    Ressalte-se que a insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura os delitos de roubo majorado e associação criminosa armada, com pluralidade de réus – 4 –, sendo que um dos ora pacientes, o acusado Michel, permaneceu um período foragido, levando à cisão do processo e novamente a sua reunificação, a pedido da própria defesa, o que acarretou sobressaltos ao trâmite processual.
    Ademais, não se pode ignorar a situação excepcional trazida pela pandemia do vírus Covid-19, que acarretou a suspensão dos prazos processuais e das audiências presenciais por expressa determinação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
    Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.
    (...)
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.
    Ante do exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus. Prejudicada a análise da petição apresentada pela defesa às fls. 204/219.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, excesso de prazo para a formação da culpa, ressaltando que ‘o Paciente encontra-se segregado, cautelarmente desde 20 de junho de 2020’. Aponta delonga excessiva para o encerramento da instrução criminal ocasionada por requerimento ministerial que ‘ objetiva a realização de diligência já preclusa e prescindível ao feito’. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora